Tribunal: TJMT
Processo: 1007627-59.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007627-59.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0031-93 (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), L. G. C. S. - CPF: 064.582.722-35 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), JUCILENE CARVALHO SA - CPF: 934.835.702-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÔNIBUS COM PNEU FURADO – ATRASO DE 13:00 HRS EM PERÍODO NOTURNO AUSENCIA DE RESGATE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser minorada para R$ 3.000,00, pois não se mostra adequada ao caso concreto, frente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
1007627-59.2017.8.11.0002

APELANTE:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

APELADO:
L. G. C. S representado por sua Genitora JUCILENE CARVALHO S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara cível da comarca de Varzea Grande que
, nos autos da
Ação Indenizatória
n.
1007627-59.2017.8.11.0002
, julgou procedente os pedidos contidos na exordial, condenando a empresa de transporte ao pagamento dos danos morais no importe de R
$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
Por fim, fixou as custas e honorários advocatícios

em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o CPC (Id. 194893691).

Em suas razões (Id. 194893697), aduz o recorrente que inexiste responsabilidade da mesma em indenizar a parte, havendo de ter um mero aborrecimento.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
a titulo de dano moral.

Preparo recolhido Id. 194949650.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 194894151, pugnando pela manutenção integral da sentença, majorando os honorários de sucumbência.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na pessoa do Procurador Marcelo Ferra de Carvalho, opina pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024